Tribunal: TJSP
Processo: 1004473-58.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROPOSTA EM FACE DA FABRICANTE E DO COMERCIANTE – Transação efetuada com a fabricante, devidamente homologada – Sentença de improcedência com relação ao comerciante – Recurso da autora – Renovação dos argumentos anteriores - Requerente que alega ter adquirido e ingerido produto alimentício

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROPOSTA EM FACE DA FABRICANTE E DO COMERCIANTE – Transação efetuada com a fabricante, devidamente homologada – Sentença de improcedência com relação ao comerciante – Recurso da autora – Renovação dos argumentos anteriores - Requerente que alega ter adquirido e ingerido produto alimentício que estaria impróprio para consumo – Ausência de prova de que tenha adquirido o produto no estabelecimento réu – Nota fiscal – Documento trazido com o recurso – Exegese do art. 434 do CPC – Documento que não estampa a característica de novidade para que seja admitida sua juntada extemporaneamente – Ademais, responsabilidade do comerciante que é subsidiária, nos termos do art. 13 do CDC – Autora que não logrou êxito em demonstrar indício de erro do comerciante – Produto armazenado e dentro do prazo de validade – Sentença mantida – Arbitramento de honorários recursais – Recurso desprovido.